Tribunal: STF
Processo: Rcl 82306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. SUBSEQUENTE PROTOCOLAÇÃO DE AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento à reclamação em que se aponta usurpação da competência do STF.

    2. A parte agravante, sustentando não configurado erro grosseiro, postula a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Alega a ocorrência de erro escusável e de dúvida razoável e persistente relativamente ao cabimento de agravo interno ou de recurso extraordinário com agravo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada usurpação de competência do STF para julgamento de recurso extraordinário com agravo protocolado com alegada base no art. 1.042 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O princípio da unidade recursal ou da unirrecorribilidade torna inadequada a interposição sucessiva, contra o mesmo ato de inadmissão de recurso extraordinário, de agravo interno e do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

    5. Tendo em vista a preclusão consumativa, não está configurada a arguida usurpação da competência do STF para apreciar o agravo preconizado no art. 1.042 do CPC.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.